Tribunal: TJPA
Processo: 0806502-92.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806502-92.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: JERRY DE SOUSA LIMA

APELADO: SABRYNA LORENA MORAIS LIMA, LUZILENE MORAIS RIBEIRO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALEGADA PERDA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE EMPRESARIAL E AUTÔNOMA. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. INSUFICIÊNCIA PARA REVISÃO DO ENCARGO. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de alimentos formulado pelo alimentante, sob o fundamento de ausência de comprovação de alteração substancial da capacidade contributiva. O recorrente alegou perda do vínculo empregatício formal junto à empresa VALE S.A. e o nascimento de outro filho menor, requerendo a redução da pensão alimentícia para percentual incidente sobre o salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perda do vínculo empregatício formal, desacompanhada de outras provas de incapacidade financeira, autoriza a revisão da obrigação alimentar; e (ii) estabelecer se o nascimento de outro filho constitui fundamento suficiente para redução da verba alimentar anteriormente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão de alimentos exige demonstração inequívoca de alteração superveniente e relevante do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

4.

O alimentante não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, pois apresenta apenas Carteira de Trabalho Digital sem comprovar efetiva redução da capacidade contributiva mediante extratos bancários, declarações fiscais, comprovantes de despesas ou documentos contábeis.

5.

A mera comprovação de desemprego formal não conduz automaticamente à conclusão de incapacidade econômica quando há indícios de exercício de atividade empresarial e autônoma não impugnados especificamente pela parte autora.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento de que alegações genéricas de redução de renda ou constituição de nova família não bastam para justificar a revisão da obrigação alimentar sem prova robusta da incapacidade financeira superveniente.

7.

As necessidades da alimentanda menor são presumidas em razão do dever constitucional de proteção integral da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal.

8.

O nascimento de outro filho não autoriza, por si só, a diminuição da pensão alimentícia anteriormente fixada, especialmente diante da inexistência de prova concreta de comprometimento da capacidade financeira do alimentante.

9.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão da obrigação alimentar exige prova concreta e robusta de alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante.

2.

O desemprego formal, desacompanhado de demonstração efetiva de incapacidade econômica, não autoriza automaticamente a redução da pensão alimentícia.

3.

A constituição de novo núcleo familiar ou o nascimento de outro filho não justifica, por si só, a diminuição dos alimentos anteriormente fixados.

4.

A existência de indícios de atividade empresarial ou autônoma afasta a alegação de impossibilidade financeira quando não houver prova idônea em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, §1º, 1.695, 1.696, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 186, 373, I, e 487, I; ECA, art. 22; LC nº 80/94, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2216201/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; TJPA, AC nº 00045297120148140110, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.02.2018, pub. 09.02.2018; TJPA, APL nº 00001308320138140061, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.06.2017, pub. 12.06.2017; TJPA, Apelação Cível nº 08136417620198140006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24.11.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
J.D.S.L.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Revisional de Alimentos nº 0806502-92.2024.8.14.0040, ajuizada em face de
S.L.M.L.
, representada por sua genitora
L.M.R.L.
, que julgou improcedente o pedido revisional formulado pelo autor.

A sentença recorrida lançada ao id 27805902 julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O magistrado singular consignou que a revisão da obrigação alimentar prevista no art. 1.699 do Código Civil exige demonstração inequívoca de alteração superveniente e relevante no binômio necessidade/possibilidade, ônus do qual o autor não se desincumbiu. Destacou que, embora o requerente tenha comprovado o encerramento do vínculo empregatício formal mediante apresentação da Carteira de Trabalho Digital, não produziu elementos probatórios suficientes aptos a demonstrar efetiva incapacidade financeira, deixando de juntar extratos bancários, comprovantes de despesas fixas ou documentos comprobatórios do alegado pagamento de alimentos a outro filho menor. Ressaltou, ainda, que a requerida afirmou em contestação que o autor atua como proprietário de dois estabelecimentos comerciais denominados “Lima Cell” e “Vitória Cell”, voltados ao ramo de conserto e venda de acessórios para celulares, além de exercer atividade autônoma como técnico em assistência especializada, circunstâncias não impugnadas pelo demandante. Concluiu inexistir prova de alteração substancial da capacidade contributiva do alimentante ou de excessiva onerosidade da obrigação alimentar anteriormente fixada, razão pela qual manteve integralmente o encargo alimentar. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais de id 27805904, o apelante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso, em razão da prerrogativa de prazo em dobro assegurada à Defensoria Pública, nos termos do art. 186 do CPC e art. 128, inciso I, da LC nº 80/94; (ii) que houve alteração superveniente relevante em sua capacidade financeira, consistente na perda do vínculo empregatício junto à empresa VALE S.A., ocorrida em 13/11/2023, fato devidamente comprovado mediante Carteira de Trabalho Digital; (iii) que passou a possuir outro filho menor sob sua responsabilidade, circunstância que demandaria redistribuição proporcional do dever alimentar; (iv) que o juízo de origem incorreu em excessivo formalismo ao exigir apresentação de extratos bancários, comprovantes de despesas e outros documentos financeiros para reconhecimento da alteração econômica alegada; (v) que a perda do emprego formal constitui fato suficiente para justificar a revisão alimentar, sendo inviável exigir do alimentante prova negativa absoluta acerca da inexistência de rendimentos informais; (vi) que a sentença afronta os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e instrumentalidade das formas; e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reduzindo os alimentos para o percentual de 17% (dezessete por cento) do salário-mínimo enquanto perdurar o desemprego e para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo em caso de novo vínculo empregatício.

Em contrarrazões apresentadas ao id 27805908, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) que o apelante não demonstrou efetiva alteração substancial de sua capacidade contributiva, conforme exige o art. 1.699 do Código Civil; (ii) que a mera apresentação da Carteira de Trabalho Digital não comprova incapacidade financeira, sobretudo diante da manutenção de atividade empresarial exercida pelo alimentante; (iii) que restou incontroverso nos autos que o recorrente é proprietário dos estabelecimentos comerciais “Lima Cell” e “Vitória Cell”, atuando ainda como técnico em assistência de aparelhos celulares; (iv) que incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, mediante apresentação de documentos financeiros idôneos, o que não ocorreu; (v) que a constituição de nova família ou o nascimento de outro filho não autoriza, por si só, a redução da obrigação alimentar anteriormente fixada; (vi) que deve prevalecer o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal; e, ao final, requer a manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Instado a se manifestar nesta instância recursal, o Ministério Público, por meio do parecer de id 36400803, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade, regularidade formal, legitimidade e interesse recursal, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de alteração substancial do binômio necessidade-possibilidade apta a justificar a redução da obrigação alimentar anteriormente fixada em favor da apelada, diante da alegada perda do vínculo empregatício formal do alimentante e da existência de outro filho menor sob sua responsabilidade.

A obrigação alimentar decorre diretamente do dever constitucional de assistência material dos pais em relação aos filhos menores, conforme preceituam os arts. 227 e 229 da Constituição Federal, o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como os arts. 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703 do Código Civil.

Dispõe o art. 1.694, §1º, do Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Por sua vez, o art. 1.699 do Código Civil estabelece:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

A revisão da verba alimentar, portanto, exige demonstração inequívoca de alteração superveniente, relevante e efetivamente comprovada da situação financeira das partes, em observância ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.

No caso em exame, verifica-se que o apelante fundamenta sua pretensão revisional na alegada perda do vínculo empregatício formal junto à empresa VALE S.A., ocorrida em 13/11/2023, bem como na existência de outro filho menor.

Todavia, compulsando detidamente os autos, constata-se que o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Embora tenha apresentado Carteira de Trabalho Digital comprovando a ausência de vínculo formal de emprego, deixou de acostar aos autos documentação apta a demonstrar, de forma concreta e objetiva, efetiva redução substancial de sua capacidade contributiva.

Conforme bem consignado pelo magistrado sentenciante, inexistem nos autos: (i) extratos bancários; (ii) comprovantes de despesas mensais; (iii) declarações fiscais; (iv) documentação contábil; (v) comprovantes de pagamento de alimentos ao alegado outro filho; (vi) elementos aptos a evidenciar impossibilidade financeira efetiva.

Ao revés, a parte requerida alegou, desde a contestação, que o apelante atua como proprietário dos estabelecimentos comerciais “Lima Cell” e “Vitória Cell”, voltados ao ramo de assistência técnica e comercialização de acessórios para aparelhos celulares, além de exercer atividade autônoma como técnico especializado, circunstância que não foi especificamente impugnada pelo recorrente.

Assim, a mera demonstração de desemprego formal não conduz, automaticamente, à conclusão de incapacidade econômica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a revisão dos alimentos exige prova robusta da alteração do binômio necessidade-possibilidade, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de elementos concretos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido. Nesse contexto, não há falar em violação ao art. 1022 do CPC/15. Com efeito, o Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a constituição de nova família, ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. Precedentes. 3. A reanálise do binômio da possibilidade do alimentante e da necessidade do alimentado pressupõe enfrentar o quadro fático delineado na instância ordinária, o que é vedado nesta via recursal extrema, vocacionada à discussão eminentemente jurídica, ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2216201 SP 2022/0302526-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça igualmente entende que o simples desemprego formal não basta para justificar a redução automática da verba alimentar, sobretudo quando há indícios de manutenção de atividade remunerada informal ou empresarial.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará também se orienta no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. FILHO MENOR. COMPROVADO QUE O ALIMENTANTE É EMPRESÁRIO. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PRESTAR ALIMENTOS NO QUANTUM FIXADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA.

REDUÇÃO NÃO APLICADA - SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. São presumidos os gastos básicos de uma criança, não necessitando de planilha demonstrativa. O argumento de incapacidade financeira desprovido de provas não é válido para obter a redução da verba alimentar, pois é ônus do alimentante comprovar que não apresenta condições de fazer frente à obrigação fixada em favor dos filhos. Os sinais exteriores de riqueza devem ser considerados para a aferição da capacidade financeira do Alimentante, mormente quando há indícios nos autos de que o mesmo aufere renda superior à declarada. Sopesando-se as circunstâncias fáticas do presente caso, o decisum hostilizado não merece retoques, não justificando a readequação do valor fixado a título de pensão alimentícia. À unanimidade, recurso conhecido e desprovido nos termos do voto do Relator. (TJ-PA - AC: 00045297120148140110 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/02/2018)

No mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ALIMENTOS - VALOR DO QUANTUM - FIXAÇÃO COM ESPEQUE NO TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE-NECESSIDADE-POSSIBILIDADE NECESSIDADE DAS ALIMENTANDAS - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXTENSÃO DAS DESPESAS OU DA SUA IMPRESCINDIBILIDADE VALOR FIXADO COMPATÍVEL COM A NECESSIDADE DAS ALIMENTANDAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO RECURSO DESPROVIDO - CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DESCONSTITUÍDA COMPROVAÇÃO DE SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA POSSIBILIDADE DE SUPORTAR O VALOR ESTABELECIDO NA SENTENÇA

APELO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. É dever dos pais prestar auxílio material aos filhos que estejam sob seu poder familiar, cabendo-lhes prover os alimentos de que necessitem, na medida das necessidades do menor e na proporção das possibilidades dos genitores (art. 1.566, IV e a. 568 do Código Civil). 2. Os honorários advocatícios, nas ações de alimentos, devem corresponder ao montante equivalente a uma anuidade da prestação alimentar, observado o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, conforme inteligência do art. 20 do CPC. 3. Os sinais exteriores de riqueza devem ser considerados para a aferição da capacidade financeira do Alimentante, mormente quando há indícios nos autos de que o mesmo aufere renda muito superior à declarada. 4. Nos termos do voto do relator, recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-PA - APL: 00001308320138140061 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/06/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/06/2017)

No presente caso, a alegação de exercício de atividade empresarial e autônoma, aliada à ausência de comprovação efetiva de incapacidade financeira, impede o acolhimento da pretensão revisional.

Cumpre destacar que, tratando-se de alimentanda menor, suas necessidades são presumidas, por decorrerem diretamente do dever de sustento inerente ao poder familiar.

A propósito, a obrigação alimentar deve assegurar o desenvolvimento digno da criança e do adolescente, em consonância com o princípio da proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal.

Também não prospera a alegação de existência de outro filho como fundamento suficiente à redução da obrigação alimentar.

A constituição de novo núcleo familiar ou o nascimento de outros descendentes não autoriza, por si só, a diminuição dos alimentos anteriormente fixados, especialmente quando inexistente comprovação concreta de incapacidade financeira superveniente.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS AO FILHO MENOR. ALEGADA REDUÇÃO DE RENDA E RESIDÊNCIA DO MENOR COM O GENITOR. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM 40% DO SALÁRIO MÍNIMO. PARTILHA DE BENFEITORIAS EDIFICADAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO EM TERRENO EXCLUSIVO DO VARÃO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. PARTILHA DO VALOR DAS ACESSÕES, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação de alimentos observa o binômio/trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade ( CC, art. 1.694, § 1º), e não se reduz sem prova robusta de incapacidade superveniente; a alegação genérica de queda de renda não se comprova documentalmente, motivo pelo qual se mantém o patamar de 40% do salário mínimo.

O fato de o menor residir com o alimentante não afasta a obrigação, pois os alimentos abrangem, além da moradia, despesas com saúde, educação, vestuário e lazer; precedentes locais amparam a manutenção do encargo quando ausente prova inequívoca de impossibilidade.

Rejeita-se a preliminar de nulidade por falta de fundamentação, julgando-se desde logo o mérito (CPC, art. 1.013, § 3º), diante de prova suficiente nos autos para formar convicção sobre as benfeitorias.

A união estável, reconhecida entre 1999 e junho/2019 (CC, art. 1.723), submete-se, na ausência de contrato escrito, ao regime da comunhão parcial (CC, art. 1.725), comunicando as aquisições onerosas realizadas durante a convivência (CC, art. 1.658).

Incide presunção de esforço comum sobre as edificações erigidas na constância da união, inclusive quando construídas em solo exclusivo de um dos conviventes, assegurando ao outro a meação do valor das construções, e não do terreno (CF, art. 226, § 3º; CC, arts. 79, 1.255, 1.658, 1.659).

A prova oral colhida — com reconhecimento pelo recorrido de que casa e ponto comercial foram construídos durante a união — confirma a origem comum das benfeitorias; o ônus de afastar a presunção de esforço comum incumbia ao recorrido (CPC, art. 373, II), ônus não satisfeito.

A apuração do quantum partilhável recai sobre o valor atual das edificações (casa, ponto comercial e kitnets), separado do valor do solo, devendo ser realizada em liquidação, por arbitramento/perícia técnica, com observância de depreciação e estado de conservação, assegurada, como regra, a meação de 50% a cada convivente.

É deferida a gratuidade da justiça em grau recursal a ambas as partes (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido; recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento: A redução ou exoneração de alimentos exige prova concreta e robusta da impossibilidade do alimentante, não bastando alegações genéricas de queda de renda, ainda que o menor resida com ele. No regime da comunhão parcial, comunicam-se as benfeitorias edificadas na constância da união estável, recaindo a partilha sobre o valor das acessões e não sobre o solo de propriedade exclusiva de um convivente. Havendo prova oral idônea e confissão sobre a edificação das benfeitorias durante a convivência, impõe-se a partilha, com apuração do valor em liquidação por arbitramento.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08136417620198140006 31762290, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 24/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Destarte, ausente demonstração cabal de modificação substancial da capacidade contributiva do alimentante, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Ressalte-se, ainda, que o Ministério Público opinou pela improcedência do pedido revisional (ID
36400803
), entendendo insuficientes os elementos probatórios apresentados pelo autor, parecer este que converge com o conjunto fático-probatório constante dos autos.

Por fim, considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Assim, não havendo comprovação idônea de modificação relevante do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida, em respeito aos princípios da proteção integral da criança e do melhor interesse da alimentanda.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026